Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-64.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima merece especial relevo, destacadamente em crimes contra a dignidade sexual, todavia, deve ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de prova, sob pena de gerar injusta condenação.
2. O crime do artigo 213, §1o, do Código Penal possui como elementar do tipo a prática de constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, para a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, o que, inegavelmente, não ocorreu na espécie.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade e da autoria dos delitos, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.